Tribunal: TJMT
Processo: 0001590-04.2017.8.11.0044
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial interposto na Apelação Cível n. 0001590-04.2017.8.11.0044
Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO
Recorrido: ILTO DIONEZIO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO assim ementado (ID 43076988):
“PROCESSO CIVIL – AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIROS REAIS EM URV – PRESCRIÇÃO – AFASTADA – DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO ERRÔNEA E PERCENTUAL DEVIDO – SENTENÇA ILÍQUIDA – IMPRESCINDIBILIDADE DE SUA LIQUIDAÇÃO – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Quando há o reconhecimento de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas anteriores aos 5 (cinco) anos que antecederam a data da propositura da ação (Súmula 85 do STJ), por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, que se renova mês a mês.
O valor da alegada diferença remuneratória é somente devida ao servidor público do Município de Cuiabá, quando, em liquidação de sentença, for constatada a errônea conversão de cruzeiros reais em URV.
Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão monocrática, o Agravo Interno há de ser desprovido.”(AP 0001590-04.2017.8.11.0044, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, DES. MARCIO VIDAL, Julgado em 15/04/2019)
O Recorrente alega violação ao artigo 22 da Lei n. 8.880/94, sob a assertiva de que não é devida a URV aos servidores do Poder Executivo, e, ainda que exista eventual diferença salarial, esta não ocorre no percentual fixo de 11,98%.
Sustenta que houve ofensa aos artigos 189 do Código Civil e 1o do Decreto 20.910/32.
Recurso tempestivo (ID 60328478).
Contrarrazões (ID. 65230505).
É o relatório. Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação ao art. 22 da Lei n. 8.880/94; art. 1o do Decreto n. 20.910/32. Não ocorrência. Decisão em conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ.
A Súmula 83 do STJ preconiza que “Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, o recorrente sustenta que existem divergências de julgados de outros tribunais em relação a interpretação do art. 22 da Lei n. 8880/94 e art. 1o do Decreto n. 20.910/32, ao argumento de não ser devida a URV aos servidores do Poder Executivo, bem como que estaria prescrita.
A questão foi expressamente analisada pelo acórdão recorrido, como se observa dos seguintes trechos:
“[...]Assinalo, dessarte, que, com relação a sua ocorrência, esta se deu a partir do momento em que passou a ter vigência a Lei no 8.880/94, quando iniciou-se a fluência do prazo para o exercício da pretensão, com fundamento no art. 1o, do Decreto-Lei no 20.920/32.
Nessa senda, indubitavelmente, o regime jurídico da prescrição das ações contra a Fazenda Pública é o Decreto-Lei no 20.920/32, que prevê o lapso temporal de cinco anos para a pretensão almejada.
A ação proposta foi protocolada em 25/05/2017, considerando a data da lei retromencionada, no raciocínio do Agravante, estaria a pretensão prescrita.
A tese, em parte, procede, em razão do marco apontado e da ação ajuizada. Entrementes, o caso em análise trata de relação jurídica primária, de natureza sucessiva, porque a remuneração se dá a cada 30 (trinta) dias, o que renova, a cada período, o lapso temporal.
Aquele foi o entendimento de Sua Excelência, o Juízo a quo, que, a meu ver, está correta, não só pela situação jurídica posta, como também pelo fato de estar de acordo com o entendimento dominante, prevalecente na Corte guardiã das normas infraconstitucionais, o STJ, de que, nas demandas em que se buscam as diferenças salariais decorrentes da errônea conversão da moeda, o lapso temporal atinge, tão somente, as parcelas vencidas anteriores aos 5 (cinco) anos da propositura da ação.
Neste sentido, trago à mesa o aresto elucidativo da matéria:
ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. PREJUÍZO. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. As ações que visam a diferenças salariais advindas da errônea conversão da moeda, a relação é de trato sucessivo, incidindo a prescrição nos moldes da Súmula no 85 deste Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 2. Na hipótese em que o Tribunal de origem estabelece a compreensão de que houve perdas salariais decorrentes da conversão de vencimentos em URV, a revisão de tal entendimento é vedada, pois encontra óbice nas Súmula 07/STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (AgRg nos EDcl no REsp. 755.672/SP, Rel. Min. conv. Alderita Ramos de Oliveira, DJe 19/08/2013).
Além do mais, digno de registro é que aquela Corte, em reiterados julgados, reconheceu a aplicação da Súmula no 85 (STJ), de cujo enunciado se extrai que a relação jurídica desta espécie, dos presentes autos, é de trato sucessivo, que se renova mês a mês.
Com efeito, com todo o respeito que merece o Recorrente, a tese esposada não deve ser acolhida pelas razões explicitadas.
Dessa forma, irretocável o decisum que considerou prescritas as parcelas vencidas anteriormente a cinco anos da propositura da ação.[...] (Destaquei)
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ de que não se opera a prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.
Quanto à suposta afronta ao artigo 22 da Lei n. 8.880/94, conforme mencionado, a Câmara julgadora entendeu ser necessária a liquidação de sentença para apurar a existência ou não da efetiva defasagem remuneratória ocasionada por eventual equívoco na conversão da URV, e, em que percentual.
Com isso, observa-se que o entendimento lançado no acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência pacífica de que os servidores públicos sejam federais, estaduais, distritais ou municipais, inclusive do Poder Executivo, têm direito à eventual diferença decorrente da conversão de seus vencimentos em URV, a ser calculada, em fase de liquidação, com base na Lei n. 8.880/1994, conforme se extrai do julgado abaixo transcrito:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR ESTADUAL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA 7/STJ. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 85/STJ. REAJUSTE DE VENCIMENTOS. CONVERSÃO DA MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. LEI 8.880/1994. COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. Discute-se a existência do direito de servidor público estadual às diferenças remuneratórias decorrentes da conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor - URV pela incidência da Lei 8.880/1994.
2. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC.
3. Quanto ao alegado cerceamento de defesa, não há como aferir eventual ofensa aos mencionados dispositivos legais sem que se verifique o conjunto probatório dos presentes autos. A pretensão de simples reexame de provas, além de escapar da função constitucional deste Tribunal, encontra óbice na Súmula 7 do STJ, cuja incidência é induvidosa no caso sob exame.
4. Quanto à prescrição, este Tribunal Superior firmou o entendimento de que, nas ações em que se busca o pagamento das diferenças salariais decorrentes da edição da Lei 8.880/1994, a relação é de trato sucessivo, incidindo a prescrição tão somente sobre as parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, não alcançando o fundo de direito, ex vi do enunciado sumular 85/STJ.
5. A tese do recorrente está condicionada à definição do dia em que ocorrera o pagamento dos vencimentos do recorrido e à comprovação de efetivo prejuízo a este quando da conversão em URV. Desse modo, o acolhimento da pretensão recursal exige incursão no contexto fático-probatório deste processo, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’.
6. O STJ tem entendimento firmado de que eventual prejuízo remuneratório decorrente da conversão equivocada da moeda deve ser apurada em liquidação de sentença.
7. Agravo Interno não provido”. (AgRg no REsp 1577727/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 14/10/2016).
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 22 da Lei n.8880/94 e 1o do Decreto n. 20.910/32, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com as orientações sedimentadas no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula n. 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”, conforme disposto no Enunciado no 16 da Reunião dos Vice-Presidentes de Tribunais de Justiça do Brasil:
“Enunciado no 16 - É aplicável a Súmula 83 do STJ ao recurso especial interposto com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 105 da Constituição Federal”.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 16 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XV